Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-33.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800302-33.2023.8.14.0031

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA APOSENTADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa e aposentada, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato bancário e indenização por danos morais, diante da suposta contratação fraudulenta de empréstimos consignados com descontos indevidos em seus proventos previdenciários.

2 – A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve contratação regular entre as partes, considerando a alegação de fraude pela consumidora; (ii) apurar se a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao efetuar descontos com base em contrato não autorizado; (iii) examinar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

3 – O conjunto probatório coligido aos autos demonstra, de maneira robusta, a regularidade da contratação realizada de forma digital, com uso de biometria facial, geolocalização, endereço IP e assinatura eletrônica, em nome da autora. A instituição financeira comprovou a disponibilização dos valores contratados, apontando contas bancárias de titularidade da recorrente.

4 – Apesar da aplicação da inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, competia à parte autora demonstrar, ainda que minimamente, a inexistência de contratação ou o não recebimento dos valores, o que não restou evidenciado, especialmente diante da ausência de extratos bancários ou documentos que infirmassem a tese defensiva.

5 – A responsabilidade objetiva da instituição financeira, embora existente em casos de defeito na prestação do serviço, exige a presença de elementos mínimos indicativos da falha ou fraude, o que não se verifica no caso concreto. A ausência de demonstração de irregularidade na contratação e de dano efetivo afasta o dever de indenizar por danos morais.

6 – A sentença de improcedência, portanto, merece ser integralmente mantida, uma vez que alicerçada em provas suficientes de regularidade da contratação e ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira.

7- RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800302-33.2023.8.14.0031
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU – PA
RECORRENTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS CASTRO
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Na origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por Maria José dos Santos Castro, consumidora idosa e aposentada, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alegando ser vítima de fraude bancária por conta de empréstimos consignados e cartões de crédito que não contratou, causando descontos mensais indevidos em seus benefícios previdenciários nos valores de R$ 424,20 desde outubro de 2022. Postulou, além da anulação dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no montante de 40 salários mínimos.

Em 26/02/2023, o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a ausência de provas sobre o não recebimento dos valores contratados, e determinou a citação da parte ré.

O Banco PAN S/A apresentou
contestação
, defendendo a legalidade da contratação digital com utilização de selfie, biometria facial, IP, geolocalização, e afirmando que os valores foram efetivamente depositados em conta bancária de titularidade da autora no Banco Sofisa, agência 0001, conta 6747959, e banco Votorantim. Alegou inexistência de falha na prestação do serviço e pleiteou improcedência total dos pedidos, além da condenação da parte autora por litigância de má-fé.

A autora apresentou
réplica à contestação
, reafirmando que nunca teve conta no Banco Sofisa, que seus benefícios são pagos via Bradesco e Banpará, e que houve erro grosseiro do banco ao não verificar a titularidade da conta onde os valores foram supostamente depositados. Ressaltou ainda a existência de vício de consentimento e falha na prestação do serviço, requerendo a inversão do ônus da prova e a condenação do réu.

Sobreveio a
sentença
(ID 23703847), julgando
improcedentes
os pedidos iniciais, com fundamento na documentação apresentada pelo banco, como contrato com biometria facial, comprovante de depósito e ausência de elementos que demonstrassem fraude ou ilicitude. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, Maria José dos Santos Castro interpôs
recurso de apelação
, arguindo, em síntese, que a contratação foi fraudulenta, que os valores não foram creditados em contas de sua titularidade e que não há prova cabal de sua anuência. Requereu a reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade dos contratos, restituição dos valores e indenização por danos morais.

O Banco PAN apresentou
contrarrazões à apelação
, defendendo a manutenção da sentença por entender que restou demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores à recorrente, além da inexistência de dano moral configurado. Sustentou, ainda, a tese de tentativa de enriquecimento sem causa por parte da autora.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800302-33.2023.8.14.0031
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU – PA
RECORRENTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS CASTRO
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, pelos fundamentos que passo a expor.

I - DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS

A recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contratos de empréstimo consignado e indenização por danos morais, sustentando, em síntese, que: (a) não contratou os empréstimos que ensejaram descontos em seus benefícios previdenciários; (b) os valores não foram creditados em contas de sua titularidade; (c) houve falha na prestação do serviço bancário; e (d) faz jus à indenização por danos morais pelos transtornos suportados.

II - DA ANÁLISE JURÍDICA

2.1 Da regularidade da contratação digital

O acervo probatório coligido aos autos demonstra, de forma inequívoca, a regularidade da contratação realizada entre as partes. O banco recorrido logrou êxito em comprovar que os contratos foram firmados mediante sistema digital seguro, com utilização de biometria facial da recorrente, captura de dados de geolocalização, registro de endereço IP do dispositivo utilizado e assinatura eletrônica.

Tais elementos técnicos, quando considerados em conjunto, constituem robusta prova da validade do negócio jurídico, atendendo aos requisitos do artigo 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei.

2.2 Do ônus probatório e sua distribuição

Embora seja aplicável ao caso a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal regra não desobriga o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações, mormente quando a parte contrária se desincumbe satisfatoriamente de seu ônus probatório.

No caso vertente, a instituição financeira demonstrou, por meio de documentação idônea e tecnicamente adequada, não apenas a regularidade da contratação, mas também a efetiva disponibilização dos valores nos termos pactuados.

À recorrente, mesmo após a inversão do ônus da prova, incumbia demonstrar, ao menos indiciariamente, a alegada fraude ou o não recebimento dos valores. Todavia, limitou-se a afirmações genéricas, não produzindo qualquer prova concreta de suas alegações.

Particularmente relevante é o fato de que a autora não trouxe aos autos extratos bancários que comprovassem a ausência de crédito dos valores em suas contas, ônus que lhe era perfeitamente exigível, considerando a facilidade de obtenção de tais documentos e sua essencialidade para demonstração da tese defensiva.

2.3 Da responsabilidade da instituição financeira

É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do artigo 14 do CDC, incluindo-se nessa responsabilidade os prejuízos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por constituir risco inerente à atividade bancária (fortuito interno).

Contudo, tal responsabilidade não é automática nem prescinde da demonstração dos elementos caracterizadores do dever de indenizar. No caso concreto, a ausência de prova quanto à ocorrência de fraude ou erro na prestação do serviço bancário afasta a configuração do defeito necessário ao reconhecimento da responsabilidade civil.

O Tema 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes de terceiros como risco inerente à atividade, mas não dispensa o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da fraude alegada, o que não ocorreu na espécie.

2.4 Da inexistência de dano moral

Os danos morais, para serem indenizáveis, devem ultrapassar o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão à dignidade, honra ou outros direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, considerando-se a regularidade da contratação e a ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira, os descontos realizados nos benefícios previdenciários da recorrente decorrem de obrigação legalmente constituída, não ensejando dano moral indenizável.

III - CONCLUSÃO

A sentença de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com o direito aplicável à espécie e com o conjunto probatório constante dos autos. A instituição financeira demonstrou cabalmente a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores nos termos pactuados, enquanto a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações de fraude ou não recebimento dos valores.

A improcedência dos pedidos, portanto, é medida que se impõe, inexistindo fundamento jurídico para anulação dos contratos ou reconhecimento de dano moral indenizável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/09/2025